Tribunal: TJBA
Processo: 8063403-49.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063403-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SEGURO E ASSISTÊNCIAS JUDICIÁRIA E DE SAÚDE. PRETENSA RELAÇÃO ASSOCIATIVA NEGADA PELA PARTE AUTORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO INICIAL QUE SE INSERE NA DISPOSIÇÃO REGULADA PELO ARTIGO 39, III, DO CDC. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. MATÉRIA DECIDIDA À UNANIMIDADE POR ESTE COLEGIADO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8062529-64.2024.8.05.0000 (JULGADO EM 06/03/2025). COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I – A demanda originária versa sobre cobrança indevida de contribuição mensal para assegurar direito a seguro, descontos em medicamentos, assistência jurídica e de saúde. A parte Autora nega a contratação e ingressou com ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c pedido indenizatório. II - O juízo consumerista declarou sua incompetência ao fundamento de que “...a requerida não coaduna com o conceito de fornecedor definido no art. 3º, do CDC, eis que não desenvolve ‘atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços’, voltados ao destinatário final. Também considerou não caracterizada a oferta de serviço nos autos. III – O Exame do estatuto social juntado aos autos permite verificar que a parte Acionada disponibiliza ao Autor "...prestação de serviços na área de assistência jurídica aos Integrantes da categoria, por meio de advogados e/ou escritórios de advocacia regularmente habilitados perante a Ordem dos Advogados do Brasil”, além de “...prestação de serviços nas áreas de assistência administrativa, de promoção da saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de turismo, de crédito bancário, de financiamento e cartões de compra, assim como em quaisquer outras que visem beneficiar, proteger e assegurar melhores condições gerais de vida aos integrantes da categoria;” (ID 240777189 - autos do primeiro grau). Identifica-se, pois, a presença de um agente fornecedor, uma gama de vantagens disponibilizadas de forma onerosa e um destinatário final que usufrui dos serviços e é responsável pelo pagamento mensal. IV - O fato de ser oferecido por pessoa jurídica sem fins lucrativos não descaracteriza a relação de consumo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “...Este Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem o firme entendimento de que a incidência do CDC nos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. (STJ - REsp: 2173952, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024)” V - Ademais, no caso concreto a relação associativa é negada pela parte Autora, que declara nunca haver contratado com o Acionado. Observe-se que as condições da ação devem ser aferidas à luz da pretensão lançada na exordial, conforme a teria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal e ratificada pelo STJ: “...Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que a competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo está caracterizada pelo pedido e pela causa de pedir” (STJ - CC: 207495, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Publicação: 27/08/2024). (grifamos) VI - Alegada a cobrança indevida de contribuição destinada a assegurar ao autor serviços diversos, resta caracterizada em tese ofensa ao artigo 39, III, do CDC, razão pela qual, à luz do entendimento do STJ sobre a teoria da asserção, se reconhece a competência do juízo consumerista para processar e julgar o feito originário. VII - Recentemente este Colegiado estabeleceu por unanimidade: “...Tese de julgamento: "1. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando configurada relação de consumo. 2. Nos casos em que houver a prestação de serviços por associação enquadrada como fornecedora, a competência para julgamento será das Varas de Relações de Consumo, conforme legislação estadual aplicável." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 8062529-64.2024.8.05.0000, Relatora: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data do julgamento: 06/03/2025; Decisão: Procedente, por unanimidade de votos. (ID 78462046 - grifos aditados) Precedentes deste Colegiado. Competência do juízo suscitado. Conflito julgado Procedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8063403-49.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente, Relator DES. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Procurador de Justiça